Tribunal: STF
Processo: STP 206
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município do Cabo de Santo Agostinho (PE), em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como de todas as execuções desse derivadas, que são decorrentes da ação civil pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998 e relativas ao FUNDEF.
    Verifico a identidade subjetiva e objetiva entre o presente pedido de suspensão e a STF nº 205, configurando a litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º).
    Ante o exposto, julgo extinta a presente suspensão, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V)
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente